Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. PRINCÍPIO DA COOPERATIVIDADE E EFICIÊNCIA.
1. Não se vislumbra qualquer óbice para que o alvará de levantamento de valores seja substituído pela transferência eletrônica para a conta bancária de titularidade do agravante se o juízo não dispõe de ferramenta para a transferência direta. Observância aos princípios da cooperatividade e efetividade.
2.Recurso conhecido e provido.